Tribunal: TJDFT
Processo: 0048233-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade para responder pela restituição dos valores pagos sob o título de comissão de corretagem nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor (Tema 939/STJ).
2. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, o juiz pode reduzir equitativamente a penalidade prevista nos contratos quando ela se mostrar excessiva. Na hipótese de resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente-comprador, não é desproporcional, tampouco contrária à jurisprudência deste TJDFT, a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) do valor pago visando adequar a disposição contratual às circunstâncias do caso concreto, o que garante a indenização devida ao vendedor, sem, contudo, provocar-lhe o enriquecimento indevido. A restituição deve ainda ser imediata, em parcela única, conforme dispõe o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ).
4. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado ao consumidor, no momento da contratação, o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938/STJ).
5. Havendo no contrato de promessa compra e venda cláusula expressa definindo a responsabilidade pelo pagamento da corretagem, bem como sendo demonstrado que, no momento da contratação, os adquirentes foram informados acerca do preço total de aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, tem-se como cumprido o dever de informação nos moldes em que preconizado pelo STJ, afastando-se a alegação abusividade na transferência do encargo.
6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). Havendo provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do § 3° do art. 20 do CPC/1973.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.